Tribunal: STF
Processo: Rp 1421
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-14
Data de publicação: 1987-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 4.878, DE 18.02.1987, E
DECRETO N. 32.153/1987, AMBOS DO ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERENCIA
DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACEIO, PARA OS QUADROS DE PESSOAL DO
ESTADO DE ALAGOAS, SEM CONCURSO PÚBLICO, DESDE QUE, A DISPOSIÇÃO
DE QUALQUER DOS PODERES DO ESTADO, HÁ MAIS DE UM ANO. LIMINAR
CONCEDIDA, PARA SUSPENDER A EFICACIA DOS DIPLOMAS REFERIDOS, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.